Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714153-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: THAIS GABRIELE BERNARDES OLSEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir. 2. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Assim, à luz da responsabilidade objetiva, cabe, em regra, à instituição financeira comprovar que as transações financeiras foram efetivamente realizadas pelo consumidor, conforme preconiza o art. 14, § 3o, do CDC. 4. A instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes, sendo que tal dever integra o risco da atividade econômica exercida pelo banco. 5. Não tendo o banco réu comprovado que a parte autora realizou as operações bancárias, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços, pois, diante da ausência de precauções necessárias e capazes de garantir a inocorrência de fraudes por parte da instituição financeira, o fraudador obteve acesso indevido aos dados da parte autora, ato que cabia ao banco evitar. A parte autora foi vítima de fraude praticada por terceira pessoa, que realizou operações bancárias por meio de invasão de computador. 6. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Se a falha na prestação dos serviços não se tratou de mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais, há a configuração de danos morais. 8. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum mantido. 9. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando a ausência de seu dever de indenizar diante da culpa exclusiva de terceiro; b) artigo 85 do CPC, defendendo o afastamento da sua condenação em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao reconhecer falha na prestação de serviço decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010